Tribunal: TJES
Processo: 5000022-38.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-38.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ROSILDA DE OLIVEIRA GUEDES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000022-38.2020.8.08.0045

RECORRENTE/RECORRIDO: ROSILDA DE OLIVEIRA GUEDES

RECORRIDO/RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS ROBUSTAS DO PERCENTUAL RECONHECIDO EM SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente

ROSILDA DE OLIVEIRA GUEDES.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora ingressou com a ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos morais, requerendo o pagamento da indenização, decorrente do acidente sofrido em 03 de junho de 2019, em que sofreu
“
in
validez permanente parcial incompleta de repercussão moderada [média] na coluna vertebral”
o que, de acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/1974, garante à Recorrente a indenização no valor de R$ 6.750,00. No entanto, a Recorrida somente pagou à Recorrente, administrativamente o valor de R$ 2.632,50, razão pelo qual pleiteou o recebimento da diferença a que faz jus.

Irresignada, a parte autora, ora Recorrente, em suas razões recursais (ID 2423089), sustentou erro no cálculo da indenização pelo magistrado a quo, já que consignou o percentual de invalidez sobre o montante de 70% (setenta por cento) para coluna lombar, diferente do que dispõe a Tabela da Lei 6.194/74, visto que a sua lesão se deu na coluna vertebral, mais precisamente, na sua vértebra torácica, devendo ser fixado o seu percentual, portanto, sobre o valor total/integral (100%) do do seguro DPVAT. Além disso, alega que teve a debilidade funcional de toda a coluna vertebral e não apenas de somente um único segmento.

Por fim, de acordo com o laudo da médica do SML, que concluiu que a lesão comprometeu toda a coluna vertebral da Recorrente, tratou-se de invalidez permanente parcial incompleta e, por este motivo, a indenização deveria ser calculada no percentual de 50% (cinquenta por cento) para as de MODERADA (média) repercussão, conforme disposto no art. 3º, § 1º, da lei 6.194/74.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 2690919) pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, almejando, preliminarmente, o necessário recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, requer que a sentença seja reformada, sob o fundamento de violação da Súmula 474, STJ, alegando que a eventual indenização que a Recorrida tenha direito deverá ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado, independente da data da ocorrência do sinistro. Além disso, sustenta que o laudo pericial concluiu que a sequela apresentada refere-se à perda completa da mobilidade do segmento torácico da coluna vertebral com uma perda funcional em média (50%), o que corresponde a invalidez parcial com repercussão de 12,5% do referido membro e, portanto, a parte autora já recebeu o saldo indenizável a que fazia jus.

Pois bem. A recorrente Rosilda sustenta a tese de que a lesão acometida deve ser enquadrada como “
lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos...”,
na tabela prevista na Lei 6.194/74, uma vez que a sua lesão comprometeu não apenas um segmento lesado, mas toda a região da coluna vertebral, inclusive, a parte TORÁCICA.

Não obstante, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Digo isso, pois, os danos advindos do evento foram apurados em exame médico realizado pelo DML, (ID 2690833, p. 02), que concluiu que as lesões produziram os efeitos de invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada em coluna vertebral, sendo a documentação acostada dotada de fé pública e suficientemente adequada ao deslinde da demanda.

Ademais, imediatamente após o acidente, conforme ID 2690828, 2690829, 2690830, 2690832
,
houve a produção de prontuários médicos com indicação no mesmo sentido.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“
(...) Diante do resultado da perícia realizada supra mencionada, observo que, de fato, a autora não percebeu todo o valor indenizatório a que tem direito, porém, não pelo valor pleiteado, pois ficou constatada incapacidade permanente parcial, e não total, na coluna vertebral. Assim, não há que se falar em recebimento de 100% do valor da indenização.

(...)

Pelo laudo do Serviço Médico Legal (ID nº 3537091), constato que a autora teve invalidez parcial incompleta em coluna lombar, com repercussão moderada.”

Dessa forma, em que pese a impugnação ao valor fixado pelo juízo de primeiro grau, destaco que coaduno com o entendimento exarado em sentença, uma vez que o montante determinado está em consonância com o que dispõe o art. 3º, inciso II e §1º, II, da Lei n° 6.194/74. De igual forma, não há de se falar em violação da Súmula 474 do STJ.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 474 DO STJ. DA POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no art. 557, caput, é possível negar provimento ao recurso, por decisão monocrática do Relator. APLICAÇÃO DA SÚMULA 474 DO STJ.
Conforme a Súmula nº 474 do STJ, que passo a adotar, e independente da data da ocorrência do sinistro, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" e deverá ser quantificada nos termos da tabela respectiva.
INDENIZAÇÃO ADIMPLIDA. A indenização paga administrativamente satisfez o direito da parte autora, haja vista a não comprovação de lesão em grau superior ao já indenizado. APELO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70050826510, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-10-2012)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa para ROSILDA DE OLIVEIRA GUEDES em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.